Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.033 DO STJ. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES. NÃO CABIMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. AFASTADA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PELA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do executado para decotar excesso decorrente da prescrição quinquenal e do erro na base de cálculo, bem como definiu os critérios para aplicação dos índices de atualização monetária.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual à categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0005637-36.1995.8.07.0001, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento da perda oriunda do Plano Collor, no tocante ao percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), relativo ao IPC de março de 1990, devida a partir de 1o/4/90, bem como das diferenças salariais a partir dessa data. O título transitou em julgado na data de 13/6/2007.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) saber se a pretensão da parte exequente contra a Fazenda Pública se encontra fulminada pela prescrição, ou, subsidiariamente, se é cabível a suspensão do feito em razão da afetação do Tema n. 1.033 do STJ; (ii) verificar se é possível a incidência da sistemática de compensação dos reajustes posteriores ao título executivo judicial; (iii) saber se há limitação da condenação ao período de vigência da Lei Distrital n. 38/1989; e (iv) averiguar se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com fulcro nos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32, não se constata desídia ou inércia do exequente, pois, quando instaurou a execução individual (em 13/8/2024), ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, qual seja, a extinção da execução coletiva, ainda em trâmite. A pretensão executiva individual da exequente não se encontra fulminada pela prescrição, não merecendo, portanto, ser cassada a r. decisão.
5. A decisão proferida no REsp n. 1.774.204/RS, representativo da controvérsia sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (Tema n. 1.033), determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, de forma que a determinação não atinge os recursos em trâmite no segundo grau de jurisdição. Preliminar de suspensão do processo rejeitada.
6. Considerando que a matéria relativa à compensação da recomposição inflacionária concedida judicialmente em decorrência do Plano Collor com o reajuste definido no Decreto n. 12.728/90 pelo Distrito Federal já ficou decidida nos autos da ação coletiva e se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, não se mostra possível sua reapreciação no presente feito, ajuizado de forma individual e autônoma.
7. A questão atinente à limitação temporal da condenação ao período de vigência da Lei Distrital n. 38/89 (revogada pela Lei n. 117/90), compreendido entre 1o/4/90 a 23/7/90, foi afastada expressamente na fase de conhecimento da ação coletiva (REsp n. 655.976/DF) e alcançada pelos efeitos da coisa julgada (arts. 506 a 508 do CPC). Logo, incabível a rediscussão da matéria na execução individual, sob pena de ofensa aos limites objetivos da coisa julgada.
8. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
9. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, uma vez que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
10. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.